Tribunal: CARF
Processo: 13864.720107/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720107/2015-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.196 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Embargante
GENRENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir as omissões identificadas.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-007.469
(retificado pelo Acórdão 3302-007.52) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de ofício, conheceu de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida negou-lhe
provimento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720107/2015-44
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

Ano-calendário: 2011, 2012
CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS.
Correta a glosa de créditos apurados a partir de despesas de arrendamento mercantil
pagas a empresa sediada no exterior uma vez que tais operações estão sujeitas à alíquota
zero e por esta razão não geram créditos.
CRÉDITOS
CALCULADOS
SOBRE
DESPESAS
DE
DEPRECIAÇÃO.
NECESSIDADE DA RELAÇÃO DOS BENS COM O PROCESSO PRODUTIVO.
A tomada de créditos calculados sobre as despesas de depreciação de bens incorporados
ao ativo imobilizado está condicionada à sua utilização na produção de bens destinados
à venda ou à prestação dos serviços, e no caso concreto os computadores e telefones
relacionam-se à administração da empresa e não à venda ou prestação do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EM
FASE
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
Em processo decorrente de Auto de Infração, é ônus do contribuinte fazer prova dos
seus argumentos no quando da impugnação, na forma do artigo 16 do Decreto Lei
70.235/72, sob pena de preclusão.
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Não compete a este colegiado aferir a constitucionalidade das normas tributárias.
A embargante sustenta, em síntese apertada, que o acórdão padece dos seguintes
vícios:
1. Omissão quanto à apreciação da Cofins, pois ter-se-ia limitado ao PIS/Pasep;
2. Omissão quanto à análise da compensação das sobras das retenções na fonte, nos
meses seguintes;
3. Omissão quanto à aplicação do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
possibilitando a juntada de provas em recurso voluntário, em razão da complexidade da
prova e dos pedidos de perícia formulados ao longo do processo;
4. Premissa fática equivocada quanto às despesas de arrendamento mercantil pagas a
empresas sediadas no exterior ser sujeita à alíquota zero, uma vez que foram objeto de
Regime de Admissão Temporária, cujos Termos de Responsabilidade foram executados
e os débitos de PIS e Cofins enviados à Dívida Ativa da União.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar o vicio de omissão dos itens “1” e “2”.
O julgamento foi convertido em diligência, no julgamento de 25 de abril de 2023,
resolução n. 3302-0002.462, onde restou decidido o seguinte:
(...)
Em que pesem os argumentos e documentos apresentados pela Embargante
comprovarem seu direito, cuja juntada tardia de provas já foi admitida no voto
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

embargado, entendo que o feito comporta conversão de julgamento em diligência para
que a fiscalização:
confirme as alegações do contribuinte em relação a eventuais saldos de retenções na
fonte que não foram considerados pela fiscalização, nos exatos termos explicitados em
sede recursal;
informe se os valores objeto de saldo remanescente de retenção não foram utilizados
para dedução/compensação de outros débitos;
emita parecer conclusivo, apurando, admito o abatimento dos valores objeto de
retenção, eventual reflexo no crédito exigido;
Intime o contribuinte para apresentar sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração para, sanando os
vícios de omissão, determinar a conversão do julgamento em diligência nos termos do
voto do Relator.
Cumprida a diligência acima mencionada, os autos retornaram ao CARF para
julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme mencionado anteriormente, trata-se de retorno de diligência, em
conformidade com a resolução 3302-0002.462, que determinou o envio dos autos de volta à
origem para que a fiscalização: (i) verifique as alegações do contribuinte sobre possíveis saldos
de retenções na fonte que não foram considerados, conforme detalhado no recurso apresentado;
(ii) esclareça se os valores relativos ao saldo remanescente de retenção foram ou não utilizados
para dedução ou compensação de outros débitos; (iii) emita um parecer conclusivo, avaliando
qualquer impacto no crédito exigido.
Após o cumprimento da diligência, os autos foram devolvidos para julgamento, e
as conclusões obtidas durante o processo foram formalizadas no relatório de diligência fiscal
disponível nas páginas eletrônicas 2882/2892, o qual passa a integrar este processo.
No referido relatório, devidamente fundamentado e detalhado, foram apresentadas
as seguintes conclusões:
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

Registre-se que, após ser intimada a contribuinte embargante para se manifestar
sobre o resultado da diligência, esta não apresentou sua posição.
Nesse sentido, considerando que a diligência refutou os argumentos apresentados
pela embargante e não houve o reconhecimento do crédito pleiteado, além de terem sido
esclarecidas as questões apontadas como omissas pela embargante, voto por acolher os embargos
da contribuinte para corrigir as omissões identificadas, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

Fl. 2904
DF CARF MF
Original